Tribunal: TJBA
Processo: 0300096-08.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0300096-08.2018.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Arlan Oliveira Silva Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jorge Augusto Nabuco Peltier Cajueiro Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA INTELECTUAL. CRIME MOTIVADO POR DISPUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Arlan Oliveira Silva, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da denúncia que, em 23/11/2016, por volta das 23h00, na Rua Brumado, n.º 804, Bairro Caminho do Mar II, em Teixeira de Freitas, os Denunciados José Alan Silva Lima, Leandro Poluceno Fernandes e Lucas Pereira de Lima, a mando de Arlan Oliveira Silva, desferiram diversos disparos de armas de fogo contra a vítima Maurício Souza dos Santos, ceifando-lhe a vida. O laudo de exame de necrópsia consigna que Maurício Souza dos Santos sofreu múltiplos orifícios de entrada na cabeça, tórax e membros. A vítima ainda teve seu pavilhão auricular esquerdo removido traumaticamente por arma branca. Restou apurado que, no momento do fato, os executores arrombaram a porta da casa da vítima e invadiram o local. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, postulando a anulação do julgamento para que o Apelante seja submetido a novo júri. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos, de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Da análise dos autos, depreende-se que a materialidade do delito restou evidenciada pelo laudo de exame de necrópsia (Ids. 56752723 e 56752727) e pelo laudo pericial do local do crime (Ids. 56752716 a 56752721). Em que pese as alegações formuladas pela defesa, a autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, destacando-se a validade da prova emprestada - consistente no termo de audiência de apresentação do adolescente M. de J. P. perante o Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas (Ids. 56753525 e 56753526). V – Cumpre lembrar que, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do codenunciado Lucas Pereira de Lima, esta Turma Julgadora decidiu pela validade da mencionada prova emprestada, que foi submetida ao contraditório diferido. Confira-se: “No que tange ao pleito de reconhecimento de nulidade da prova emprestada oriunda de processo de apuração de ato infracional, este não deve prosperar. Consta do termo de audiência colacionado (ID 56753521): ‘[...] Verifico o retorno da carta precatória expedida com a finalidade de oitiva da testemunha M. de J. P., entretanto, não consta informação sobre a oitiva da testemunha, razão pela qual deverá o cartório com urgência oficiar ao Juízo deprecante para que dê cumprimento à carta precatória com a máxima brevidade possível, visto se tratar de processo de réu preso. Devolvida a Carta precatória, intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais no prazo e ordem previstos em lei. Determino que seja juntada cópia do Termo de Audiência de apresentação de M. de J. P. neste processo (n.º 0301450.05.2017.805.0256), o qual foi realizado na Vara da Infância e Juventude, quando foi processado pela prática do mesmo fato, tendo sido o depoimento do adolescente lido nesta audiência e submetido ao contraditório e ampla defesa das partes’. Sabe-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que ‘no processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório’ (REsp 1340069/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017), de maneira que a prova se afigura válida à valoração quando assegurado às partes o direito de refutá-la, ainda que após a audiência de instrução, na oportunidade da apresentação das alegações finais (contraditório diferido), como se deu na situação em apreço”. VI – Em sede de contrarrazões, o presentante do Parquet enfatizou que: “[...] a decisão que determinou a juntada do Termo de Audiência do adolescente M. de J. P. foi tomada com base na prerrogativa judicial de determinar a produção de provas reputadas imprescindíveis (art. 404 do CPP), e a validade de provas emprestadas, desde que respeitado o contraditório diferido (o que ocorreu, tendo a defesa tido ciência e oportunidade de manifestação), é amplamente reconhecida pela jurisprudência, afastando a alegação de ofensa ao sistema acusatório e à imparcialidade judicial”. (Id. 95994610, pág. 7). VII – Em sua oitiva perante o Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas, o adolescente M. de J. P. relatou que: “[...] Maurício traficava drogas para outro grupo de traficantes, que não o grupo a que pertencia o depoente; Que o depoente esclarece que Maurício foi morto pelas pessoas de Bagre, Luquinhas e José Alan, porque Maurício e seus executores tinham desavenças em virtude do tráfico de drogas; Que Bagre, Luquinhas e José Alan, disseram ao depoente que iriam matar Maurício, tendo Luquinhas pego um revólver calibre 38, Bagre pegou uma espingarda calibre 12 e José Alan uma faca; [...] Que no dia seguinte, o depoente se encontrou com Bagre, na casa deste, onde lá estavam Luquinhas e José Alan, tendo Bagre dito que a companheira de Maurício conseguiu escapar da ação dos três; Que Bagre informou que para entrar na casa de Maurício, ele arrombou a porta da frente; Que após a vítima ser morta, José Alan arrancou a orelha de Maurício, para entregar a Arlan, vulgo ‘Boca Preta’, esclarecendo que Arlan era o fornecedor de drogas para o grupo do depoente, inclusive ao próprio depoente; Que a orelha de Maurício foi frita, tendo Luquinhas e Boca Preta comido a orelha; Que o depoente quer esclarecer que estava na hora em que a orelha de Maurício foi frita, tendo o depoente se recusado a comer a orelha; Que o depoente esclarece que a orelha foi frita no dia seguinte a morte de Maurício. [...]”. VIII – Gabriela Rodrigues dos Santos (companheira da vítima), em seu depoimento judicial, confirmou a invasão da casa por três indivíduos armados e a motivação ligada ao tráfico de drogas, contexto que se ajusta ao relato do adolescente. Confira-se trecho das declarações prestadas em juízo por Gabriela: “[...] que à época dos fatos era companheira da vítima, sabendo informar que cerca de quatro dias antes dos fatos a vítima recebeu por telefone ameaças de morte. Quanto à motivação do delito, a depoente sabe que a vítima tinha desavenças dentro do tráfico de drogas e possíveis dívidas de drogas. Que na data dos fatos foi fechar a janela da residência e percebeu a presença de três homens, todos armados com armas de fogo. Que os três indivíduos invadiram a casa gritando ‘PERDEU, PERDEU’, momento em que a depoente se escondeu em um dos banheiros da casa. Que Maurício tentou correr, mas foi alcançado pelos atiradores. Que após matarem Maurício, os executores subtraíram a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que a vítima vinha guardando para pagar um advogado. Que após ceifarem a vida da vítima, os executores ainda arrancaram sua orelha”. (transcrição extraída da decisão de pronúncia, Id. 56753626, pág. 5). IX – Importa salientar que os efeitos do acórdão que despronunciou o corréu Lucas não poderiam ser estendidos, de ofício, ao Apelante Arlan, tendo em vista a ausência de identidade fático-processual entre eles. As imputações feitas aos Denunciados Lucas e Arlan foram diversas. Lucas respondia pela execução material e direta do delito (e foi despronunciado por falta de indícios judicializados suficientes de autoria). Arlan foi denunciado e pronunciado na condição de autor intelectual do crime (mandante). Posteriormente, as provas colhidas nos autos foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que acolheu a tese acusatória, condenando Arlan Silva Oliveira pelo delito que lhe fora imputado. X – Confira-se excerto do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Em que pese a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa em sede recursal, os elementos probatórios colhidos são suficientes o bastante para ratificar o veredicto dos jurados. Não há que se falar em ausência de autoria delitiva e de decisão contrária às provas dos autos quando há subsídios suficientes para manter a condenação. Ressalta-se que não há suporte jurídico para a extensão, de ofício, dos efeitos do acórdão que despronunciou o corréu Lucas ao réu Arlan, conforme requer a defesa, uma vez que se trata de situações processuais e jurídicas manifestamente distintas. Enquanto Lucas respondia à imputação de execução direta do delito e teve sua despronúncia fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar o envio a julgamento pelo Tribunal do Júri, Arlan foi acusado e posteriormente condenado na condição de autor intelectual do crime. Ademais, a decisão que beneficiou o corréu Lucas limitou-se a um juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia, ao passo que, em relação a Arlan, tal etapa processual já se encontra definitivamente superada, haja vista o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e a posterior apreciação do mérito pelo Conselho de Sentença. Desse modo, inexiste identidade fático-processual que autorize a pretendida extensão. Outrossim, o Tribunal do Júri é livre para acolher uma das teses apresentadas, tendo optado, no caso em tela, pela tese do homicídio qualificado, com suporte no conjunto probatório apresentado”. XI – De igual modo, a decisão dos jurados que reconheceu as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, não se encontra dissociada do acervo probatório. O motivo torpe restou evidenciado pelo contexto de disputas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Da mesma forma, o emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima encontra amparo na prova coligida. A vítima estava em sua residência quando o imóvel foi invadido repentinamente por três indivíduos armados (superioridade numérica e de armamento), impossibilitando qualquer chance de reação. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. XII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes do agente, expondo os seguintes fundamentos: “Verifico que o réu possui conduta reiterada na prática delitiva, conforme as certidões acostadas aos autos (ID 490627976), de modo que os antecedentes serão valorados de forma negativa. [...] E, por fim, merece maior reprovação a culpabilidade, uma vez que a vítima foi abordada de forma repentina em sua residência por três executores, ocasião em que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo. Aliado a isso, a vítima teve a sua orelha decepada e entregue ao acusado, que a comeu. Portanto, embora a violência integre o tipo penal em questão, a agressão física desnecessária e exacerbada desborda do tipo e deve ser valorada negativamente”. XIII – Na segunda etapa, o Magistrado a quo aplicou a agravante genérica do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal), acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a, provisoriamente, em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, tornou definitiva a pena em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. XIV – Postula a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando erro na avaliação dos antecedentes e a ocorrência de bis in idem na análise da culpabilidade. A pretensão não merece acolhimento. No tocante aos antecedentes, o Juiz Sentenciante fundamentou a sua valoração negativa com base na certidão acostada aos autos (Id. 95994422), que demonstra a existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do Apelante (ação penal n.º 0500229-03.2017.8.05.0256, fato ocorrido em 19/03/2016, data do trânsito em julgado para a defesa: 12/09/2024). Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, “o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena”. (STJ, REsp n. 2.205.413/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). XV – Com relação à culpabilidade, não há que se falar em bis in idem. O Juiz de origem valorou negativamente a mencionada circunstância judicial, mencionando não apenas a invasão repentina da residência da vítima por três executores, mas, também, a retirada da orelha da vítima e a sua posterior entrega ao Apelante, o que revela a barbárie do delito que excede o dolo ínsito ao tipo penal, não se confundindo com a conduta que ensejou o reconhecimento da qualificadora (emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima). O presentante do Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, salientou que: “A reprovação da culpabilidade se baseia, neste caso, na monstruosidade moral da conduta do mandante ao participar de tal ato de humilhação e perversidade contra o corpo da vítima, circunstância esta que, por ser alheia à simples consumação do delito de homicídio, evidencia o maior grau de censura e o desprezo total pela vida humana e pela ordem social, afastando qualquer alegação de bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa”. XVI – Na segunda fase, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima), agiu com acerto o Juiz a quo ao utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante, conforme autoriza a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso, a qualificadora remanescente foi corretamente utilizada na segunda etapa da dosimetria, incidindo como agravante genérica. Por conseguinte, não merece qualquer reparo a dosimetria da pena. XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300096-08.2018.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Arlan Oliveira Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.